Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. CRIME DE AMEAÇA (PRIMEIRA IMPUTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO DESQUALIFICAM OS DEPOIMENTOS. CRIME DE AMEAÇA (SEGUNDA IMPUTAÇÃO). AUSÊNCIA DE NARRATIVA DA VÍTIMA QUANTO AO CRIME. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. VERSÃO DA VÍTIMA DISTINTA DA VERSÃO DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONDENAÇÃO NÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REU. CRIME DE DESACATO. OFENSAS DIRIGIDAS A AGENTE PÚBLICO. DOLO ESPECÍFICO. INEXIGÊNCIA. MENOSPREZO DA FUNÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais de descumprimento de medida protetiva e ameaça, deve ser mantida a condenação do agente, afastando-se a tese de insuficiência probatória.

2. Pequenas divergências havidas não eliminam ou desqualificam os depoimentos, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa, uma vez que relatam com clareza a ameaça sofrida pela ofendida.

3. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos, pois a vítima foi ouvida apenas perante a autoridade policial e não constou, em seu termo de declarações, a narrativa da segunda ameaça que teria sofrido.

4. O relato da vítima não foi repetido em Juízo, não estando submetido ao contraditório e a ampla defesa. A prova oral colhida em Juízo, da testemunha ocular e do agente de polícia, não corrobora a versão apresentada pela vítima quanto ao crime de invasão de domicílio. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes de violência doméstica, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos.

5. O art. 331 do CP não prevê elemento subjetivo do tipo específico para o delito de desacato, de modo que o menosprezo da função pública livre e conscientemente externado pelos xingamentos e ofensas dirigidas a agentes públicos encontra a reprimenda da Lei Penal, independentemente da existência de finalidade específica do agente quando da prática da conduta típica. Ademais, sendo o Estado o titular imediato do bem jurídico legalmente protegido, é irrelevante para a consumação do crime se os agentes de polícia se sentiram ou não ofendidos em sua honra em decorrência da conduta criminosa.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu dos crimes de invasão de domicílio e ameaça (segunda imputação).